Tribunal: TJDFT
Processo: 0751848-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0751848-18.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: UELTON AUGUSTO OLIVEIRA FRANCA - ME Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Em exame dos autos, verifico que o AI 0723789-20.2020.8.07.000 foi julgado, tendo o v. Acórdão dado parcial provimento ao recurso interposto pelo Banco do Brasil S.A e determinado “o envio de ofício às “fintechs” qualificadas como plataformas de pagamento eletrônico – e não às sociedades de crédito, financiamento e investimento, para que informem a existência de possível cadastro em nome do Agravado e de eventual ativo financeiro que possa vir a ser penhorado.” O MM. Juiz a quo determinou o cumprimento do julgado e, no momento, aguarda o ora Agravante informar o valor atualizado do crédito para prosseguir com a busca de bens para futura penhora. Assim, ante a possibilidade de êxito na constrição de bens do devedor, o que poderia acarretar a perda do interesse recursal, aguarde-se por até 30 dias o cumprimento da diligência. Após, voltem conclusos para julgamento. Brasília, 8 de março de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora